Tribunal: TJES
Processo: 5013629-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013629-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO: MARIA ALISSANDRA BERGAMINI DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – TEA. DISPONIBILIZAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DIREITO BÁSICO AO TRANSPORTE. MENOR QUE SE SUBMETE A TRATAMENTO MÉDICO MEDIANTE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR EM OUTRO MUNICÍPIO. LÓGICA DO ART. 32 DA LEI 9.656/98. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. REDUÇÃO DO QUANTUM DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Compete ao Poder Público disponibilizar à pessoa com deficiência o direito básico ao transporte, mormente, quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, nos termos previsto no artigo 2º do Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989 (que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, e institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas), e principalmente, em virtude dos artigos 21 e 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

2.
Irrelevante a circunstância do menor se submeter a tratamento em clínica diversa da rede pública de saúde, através de planos de saúde ou de forma particular, mesmo porque, a terapêutica pelo método ABA necessária ao menor sequer é oferecida pelo SUS, e a pretensão do agravado pode seguir a mesma lógica de beneficiário de plano de saúde que realiza algum procedimento médico pelo SUS, competindo ao ente municipal requerer, posteriormente o ressarcimento perante a operadora de saúde (art. 32 da Lei 9.656/98), se assim entender.

3.
Não obstante demonstrada a probabilidade do direito pela parte agravada, lado outro, na prática, ao tentar efetivar a tutela provisória, o Município informou que a parte autora não disponibilizou a agenda das consultas e do tratamento, estando a criança inserida na fila de espera. Necessidade de alteração do prazo para cumprimento da ordem liminar, concedido em meros 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária, devendo a municipalidade ser instada a disponibilizar o transporte apenas após comunicação da parte autora acerca do retorno do menor à clínica para reinício de seu tratamento médico, não havendo sequer data prevista para tanto.

4.
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

5.
Considerando que se trata de demanda valorada em apenas R$ 1.302,00, onde se pretende a obrigação de fazer (fornecimento de transporte intermunicipal para tratamento de saúde), reputa-se desproporcional o valor arbitrado de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, notadamente, a considerar a inexistência de limitação (teto máximo) para a multa, e que o transporte particular entre as cidades prefaladas perfaz um custo de R$ 150,00 a R$250,00 por trecho.

6.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, na ação ordinária movida por Rodrigo Bergamini Severgnini dos Santos, menor impúbere, representado por sua genitora Maria Alissandra Bergamini dos Santos, deferiu a tutela de urgência para restabelecimento, em 10 dias, do transporte para o tratamento médico do agravado e que vinha sendo realizado, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Sustenta o município agravante que o autor é beneficiário de plano de saúde suplementar (Unimed Vitória), defendendo a tese de que incumbe à operadora de saúde suplementar, por força da Resolução ANS 259/2011, a obrigatoriedade de prestar ou custear o transporte dos pacientes que necessitam se deslocar para realizar tratamento médico em outro Município. Também afirma que até a presente data, a parte agravada não forneceu ao Município as datas ou agenda do tratamento na clínica a viabilizar o efetivo cumprimento da decisão agravada no prazo exíguo de 10 dias. Por fim, insurge-se a municipalidade contra a multa diária arbitrada, ou eventualmente, pugna pela redução do quantum.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, revogação da liminar, ou ainda, concessão de prazo mínimo de 60 dias para cumprimento da ordem liminar e redução das astreintes para R$ 100,00.

Decisão juntada ao evento 6707566, deferindo

parcialmente o pedido liminar nesta instância e antecipando os efeitos da tutela recursal, mantendo o comando contido na decisão agravada, mas determinando que o prazo de dez dias para cumprimento da tutela provisória tenha início após a comunicação da parte autora sobre a data de retorno do menor à clínica de tratamento, restando mantida a multa diária, mas no valor reduzido de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao evento 7078010, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, somente para reduzir o valor da multa para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento e para determinar que o transporte seja fornecido após a comunicação da data de retorno do infante à clínica.

E após reexaminar a matéria e os autos eletrônicos, em conjunto com as manifestações da parte agravada e da Procuradoria-Geral de Justiça, tenho por manter a conclusão externada em meu pronunciamento preambular.

Primeiramente, rememoro que a parte agravada ajuizou a demanda de origem narrando ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitar de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, pela
"Técnica da Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo"
(ABA). Em razão da ausência de profissionais especializados nessa terapêutica em âmbito do SUS, e até mesmo, em âmbito do plano de saúde do qual é beneficiário (Unimed Vitória), ao menos no município de seu domicílio (Alfredo Chaves), submeteu-se ao tratamento oferecido pelo plano de saúde em clínica autorizada pela operadora, mas situada na cidade de Vila Velha/ES.

No entanto, o deslocamento constante para esse outro município gera o desembolso de valores que alega o agravado não poder suportar em razão de sua precariedade econômico-financeira, razão pela qual requereu à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves que fornecesse transporte intermunicipal, a viabilizar o seu tratamento médico, o que foi acolhido. Afirmou em sua inicial que por três anos, a Secretaria de Saúde Municipal fornecia transporte intermunicipal para a clínica situada em Vila Velha, até a cessação do serviço em 04.10.2022, ao argumento de que o tratamento era realizado através de plano de saúde, competindo à operadora tal ônus.

A petição inicial foi instruída com elementos a demonstrar através de laudos médicos, o diagnóstico e necessidade do tratamento ao qual já se submete o menor; a clínica onde realiza o tratamento em Vila Velha/ES; a hipossuficiência da parte agravada.

A Lei 12.764/2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determinou que a pessoa com TEA é considerada
pessoa com deficiência

para todos os efeitos legais
, na forma do §2º do art. 1º.

Compete ao Poder Público disponibilizar à pessoa com deficiência (e acompanhante) o direito básico ao transporte, mormente, quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, nos termos previsto no artigo 2º do Decreto nº 3.298/1999
1
, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989 (que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, e institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas), e principalmente, em virtude dos artigos 21 e 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Vejamos:

“Art. 21.
Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio
,
para fins de diagnóstico e de tratamento,

garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

Art. 46.
O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

(...)”

Portanto, é irrelevante a circunstância do menor se submeter a tratamento em clínica diversa da rede pública de saúde, através de planos de saúde ou de forma particular, mesmo porque, a terapêutica pelo método ABA necessária ao menor sequer é oferecida pelo SUS.

Por sinal, entendo que a pretensão do agravado pode seguir a mesma lógica de beneficiário de plano de saúde que realiza algum procedimento médico pelo SUS, competindo ao ente municipal requerer, posteriormente o ressarcimento perante a operadora de saúde (art. 32 da Lei 9.656/98
2
), se assim entender.

Inclusive, acrescento que, como bem rememorou a PGJ em seu Parecer, a constitucionalidade da norma supracitada foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 345
3
de repercussão geral, tendo por paradigma o Recurso Extraordinário nº 597064.

Não obstante demonstrada a probabilidade do direito pela parte agravada, lado outro, na prática, ao tentar efetivar a tutela provisória, o Município informou que a parte autora não disponibilizou a agenda das consultas e do tratamento.

Observo aos autos de origem que a genitora da agravada já se manifestou ao juízo de piso informando que o filho realizou as terapias até outubro de 2022; que o transporte intermunicipal foi cessado e que a clínica aguardou o retorno de Rodrigo até março de 2023, mas a tutela de urgência somente foi deferida em setembro/2023. Assim, foi informada que Rodrigo foi inserido na
lista de espera da clínica
. Requereu junto a clínica pedido de urgência, juntando o laudo médico, e esclareceu que, assim que houver disponibilidade de vaga pela clínica ao menor informará ao Município agravante -cf. ID origem 34109416
.

Em razão do exposto supra, assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de alteração do prazo para cumprimento da ordem liminar, concedido em meros 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária.

Deve a municipalidade ser instada a disponibilizar o transporte apenas
após comunicação da parte autora acerca do retorno d
e
Rodrigo
à clínica para reinício de seu tratamento médico
,
não havendo sequer data prevista para tanto ainda.

Quanto às
astreintes
, para investigar a relevante matéria, parto sempre da premissa de que a referida multa ostenta desiderato coercitivo: funciona como mecanismo de reforço da lógica que perpassa todo o Digesto Processual Civil (cf. arts. 536 e 537, do CPC/15), no sentido de incentivar a concretização da tutela específica e relegar a segundo plano eventual conversão da obrigação principal em perdas e danos (cf. arts. 499 e 500, do CPC/15), pois a pecúnia não pode interessar mais do que a própria obrigação perseguida.

Efetivamente, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando for verificada a
exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada
, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Considerando que se trata de demanda valorada em apenas R$ 1.302,00, onde se pretende a obrigação de fazer (fornecimento de transporte intermunicipal para tratamento de saúde), o valor arbitrado de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, me parece desproporcional, notadamente, a considerar a
inexistência de
limitação
(teto máximo)
para a multa
, e que o transporte particular entre as cidades prefaladas perfaz um custo de R$ 150,00 a R$250,00 por trecho.

De acordo com o art. 537 do CPC/15:

Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que
seja suficiente e
compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou
insuficiente
ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A necessidade de estabelecer um teto para as
astreintes
, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e desvirtuamento do instituto está sedimentada em nossa jurisprudência. Cito: (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016); (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Sendo assim, com fulcro no art. 537, §1º, CPC/15, proponho manter a aplicação de
astreinte
, mas com redução do valor da multa diária para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por dia de descumprimento,
e
limitada ao importe de R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento para, confirmando a decisão juntada ao ID 6707566, lhe dar
provimento parcial,
mantendo o comando contido na decisão agravada, a ser cumprido somente após a comunicação da parte autora sobre a data de retorno do menor à clínica de tratamento, restando mantida a multa diária, mas no valor reduzido de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 2º. Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

2
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.

3
ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias. (STF; RE 597064; T. Pleno; Repercussão Geral; Rel. Gilmar Mendes; Julg. 07/02/2018; DJe 16/05/2018).